Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600808-75.2020.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: Juntos por um Goioxim melhor 10-REPUBLICANOS / 55-PSD
Órgão julgador: RECORRENTE: Juntos por um Goioxim melhor 10-REPUBLICANOS / 55-PSD
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
14/05/2021
Número: 0600808-75.2020.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 19/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600808-75.2020.6.16.0203
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Imprensa Escrita - Jornal/Revista/Tabloide,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600808-75.2020.6.16.0203
que julgou procedente a representação, com base no artigo 43 da Lei Federal nº 9.504/97, para: a)
confirmar os efeitos da liminar que determinou o recolhimento do material impresso de campanha,
a qual não foi cumprida, condenado os representados ao pagamento de multa, fixado no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada representado, em razão do não cumprimento da medida
liminar; b) condenar os representados Olivio Agostinho Calsa, Leozir Tadeu Polli Bocalon e
Coligação Juntos Por Um Goioxim Melhor e Antonio Mendes de Almeida ao pagamento de multa de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação acima exposta (art. 43, § 2º da Lei n. nº
9.504/97). (Representação Eleitoral por Propaganda Irregular com pedido de liminar ajuizada pela
coligação O Desenvolvimento de Goioxim Não Pode Parar em face de Olivio Agostinho Calsa,
Leozir Tadeu Polli Bocalon, Coligação Juntos Por Um Goioxim Melhor e Antonio Mendes de
Almeida, com fulcro no art. 35, I, do Código Eleitoral c/c art. 305, CPC, nos art. 37, caput; art. 37 §2º;
art. 38, §4º; art. 40-B e art. 96, I, todos da Lei nº 9.504/1997, alegando distribuição pelos requeridos,
na véspera da eleição, dia 14/11/2020, de exemplares do Jornal do Estado, edição 1734, de
distribuição gratuita e circulação semanal (data 10/11 a 17/11). Alega que a principal matéria do
jornal traz a imagem de Calsa, lado a lado com outros candidatos de outros municípios,
notoriamente reconhecidos como os principais nomes para o pleito de grandes cidades do Paraná:
Rafael Greca (Curitiba), Calsa (Goioxim), Ulysses Maia (Maringá) e Paranhos (Cascavel). Afirma que
a matéria, além de tentar incutir no imaginário do eleitorado a ideia de que "Calsa" detém a mesma
magnitude e expressão política, ainda atesta e tenta convencer o eleitorado com o seguinte
argumento de autoridade: que o requerido foi eleito pelo jornal como um dos quatro candidatos de
todo o Estado do Paraná com os melhores projetos e propostas, capazes de provocar
desenvolvimento socioeconômicoe a melhor qualidade de vida para a população. Descrição da
manchete: "Jornal do Estado Eleições 2020 O Jornal aponta candidatos a prefeito no Paraná que
apresentaram os melhores projetos em campanha". Afirma que o Jornal, apesar de manter
cadastro de CNPJ ativo, não possui qualquer outro dado ou identificação que permita concluir pela
sua real existência, como um portal na internet ou endereço físico. Aduz que o propósito da
distribuição do periódico é fazer propaganda eleitoral dissimulada, veiculando ainda matéria falsa,
violando também o art. 43, art. 38, § 1º da Lei 9.504/97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

Juntos por um Goioxim melhor 10-REPUBLICANOS / 55-
PSD (RECORRENTE)
EDITE SIMI ESTECHE (ADVOGADO)
OLIVO AGOSTINHO CALSA (RECORRENTE)
EDITE SIMI ESTECHE (ADVOGADO)
LEOZIR TADEU POLLI BOCALON (RECORRENTE)
EDITE SIMI ESTECHE (ADVOGADO)
O DESENVOLVIMENTO DE GOIOXIM NÃO PODE PARAR
15-MDB / 22-PL / 12-PDT (RECORRIDO)
NINA ROSA DE LIMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34086
016
13/05/2021 09:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 58.723

RECURSO ELEITORAL 0600808-75.2020.6.16.0203 – Goioxim – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: Juntos por um Goioxim melhor 10-REPUBLICANOS / 55-PSD
- OAB/PR0042176
ADVOGADO: EDITE SIMI ESTECHE
RECORRENTE: OLIVO AGOSTINHO CALSA
- OAB/PR0042176
ADVOGADO: EDITE SIMI ESTECHE
RECORRENTE: LEOZIR TADEU POLLI BOCALON
- OAB/PR0042176
ADVOGADO: EDITE SIMI ESTECHE
RECORRIDO: O DESENVOLVIMENTO DE GOIOXIM NÃO PODE PARAR 15-MDB / 22-PL /
12-PDT
- OAB/PR0040266
ADVOGADO: NINA ROSA DE LIMA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL NA IMPRENSA ESCRITA.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APLICAÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO § 2º DO ART. 43 DA LEI Nº 9.504/1997. NÃO COMPROVAÇÃO,
PORÉM, DE SE TRATAR DE PROPAGANDA ELEITORAL MEDIANTE
PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO.
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AO LISTISCONSORTE QUE NÃO
RECORREU, PERMANECENDO QUANTO A ELE A MULTA IMPOSTA PELO
DESCUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR.
1. A preliminar de falta de dialeticidade da peça recursal deve ser afastada. Embora
evidente a semelhança com os argumentos trazidos na contestação, os recorrentes
apontaram os motivos de fato e de direito pelos quais a decisão, na sua visão,
merece ser revista por esta instância recursal.
2. Para configuração das irregularidades da propaganda na mídia escrita descritas
no artigo 43 da Lei nº 9.504/1997, é necessário que o texto impugnado seja fruto de
matéria paga.
3. Inexistindo elementos comprobatórios da existência de pagamento ou de doação
indireta, o pedido é improcedente, restando sem efeito as multas aplicadas com base
no § 2º, do mencionado artigo 43 da Lei das Eleições.
4. Solução que se estende ao requerido Antonio Mendes de Almeida, porquanto se
trate litisconsórcio passivo unitário.

5. No âmbito da Justiça Eleitoral, o descumprimento de decisão liminar constitui
questão autônoma e nem sempre fica sem efeito em razão da improcedência do
pedido inicial. Precedentes.
6. Manutenção, no caso, das
fixadas na sentença em relação ao
astreintes
litisconsorte, já que, na condição de proprietário do jornal, tinha obrigação de atender
ao comando judicial de recolhimento dos jornais, bem como de prestar as
informações solicitadas pelo Juízo acerca da tiragem
7. Recurso provido. Extensão dos efeitos quanto ao mérito do recurso ao
litisconsorte ANTONIO MENDES DE ALMEIDA, mantida, contudo, sua
responsabilidade pela multa cominatória fixada na origem.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/05/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “JUNTOS POR UM
GOIOXIM MELHOR”, OLIVO AGOSTINHO CALSA, e LEOZIR TADEU POLLI BOCALON
MOSTEFAL, em face da sentença proferida pelo Juízo da 203ª Zona Eleitoral de Cantagalo (ID
25267466) que julgou procedente a representação movida pela COLIGAÇÃO “O
DESENVOLVIMENTO DE GOIOXIM NÃO PODE PARAR” em desfavor dos recorrentes.
Pela sentença foram confirmados os efeitos da decisão liminar que determinou o
recolhimento do material impresso de campanha, condenando os recorrentes, bem como o
representado ANTONIO MENDES DE ALMEIDA, ao pagamento de multa, fixada no valor de
R$ 10.000,00 para cada, em razão do não cumprimento da medida liminar, acrescidos de multa
de R$ 5.000,00, para cada, pela irregularidade da propaganda.
Em suas razões recursais (ID 25167916), sustentam os recorrentes que: a) os
candidatos não foram responsáveis pela confecção do material impugnado, sequer foi
comprovada sua circulação; b) não se trata de propaganda eleitoral irregular, já que não houve
pedido explícito de votos ou qualquer outro recurso com condão de influenciar o voto do
eleitorado, tampouco no resultado das eleições; e c) é incabível a aplicação de multa, pois não
se trata de divulgação paga na imprensa escrita, por isso, inexiste previsão legal para
aplicação de multa neste caso.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença, para
julgar totalmente improcedente a representação. Sucessivamente, requerem a redução dos
valores fixados a título de suposto descumprimento de liminar, bem como exclusão da multa
nos termos da fundamentação.

Instada a apresentar contrarrazões, a recorrida, COLIGAÇÃO “O
DESENVOLVIMENTO DE GOIOXIM NÃO PODE PARAR” requer, preliminarmente, o
reconhecimento da ausência de dialeticidade da peça recursal e, no mérito, sustenta que a)
trata-se de clara propaganda eleitoral, ao buscar convencer os eleitores do melhor candidato;
b) a propaganda é irregular, pois distribuída na véspera da eleição, ultrapassando o tamanho
permitido pela lei, sem registrar o valor pago pela matéria; c) ainda que não se considere
propaganda irregular, configura abuso de poder econômico, conjugado com o uso indevido de
veículo de comunicação; d) trata-se de noticia falsa, ou ao menos, com potencial de distorcer
informação, ferindo os artigos 242 do Código Eleitoral e 10 da Res. TSE nº 23.610/2019; e) a
tiragem do jornal foi em torno de 10.000 exemplares, distribuído na véspera da eleição pelos
cabos eleitorais do recorrente Olivio, inexistindo dúvida quanto ao seu prévio conhecimento; f)
o suposto jornal não possui sítio na internet, tampouco endereço físico, já o endereço
registrado com o CNPJ, remete a um posto de gasolina; g) o proprietário Antonio Mendes de
Almeida, é jornalista conhecido em Cascavel e aparentemente mantém diversos periódicos de
fachada para venda de serviços dissimulados e ocultos de propaganda eleitoral (positiva ou
negativa); h) no jornal não havia qualquer espaço publicitário ou anúncios, gerando dúvidas
acerca de quem custeia tal distribuição gratuita; e i) a multa foi corretamente aplicada diante da
irregularidade da propaganda. (ID 25268266)
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou (ID 28110166) pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, por entender que se trata de
propaganda eleitoral irregular e que os recorrentes tinham prévio conhecimento de sua
distribuição, salientando que a imposição da penalidade não só é consequência das
irregularidades constatadas pelo d. Juízo
, como também é prevista legalmente pelo §2º
a quo
do art. 43 da Lei nº 9.504/97.
É o relatório.

VOTO
Merece análise, em primeiro lugar, a questão prejudicial ao mérito, suscitada em
contrarrazões.
A recorrida alega que houve ofensa ao conteúdo da Súmula nº 26 do TSE
(princípio da dialeticidade), uma vez que os recorrentes não apresentaram qualquer
fundamento novo capaz de ilidir os fundamentos da decisão, limitando-se a reproduzir os
argumentos já expendidos na contestação.
A preliminar não encontra guarida nos autos. Isso porque, embora seja evidente a
semelhança com os argumentos trazidos na contestação, os recorrentes manifestaram sua
inconformidade com a sentença, tendo apontado os motivos de fato e de direito pelos quais a
decisão, na sua visão, merece ser revista por esta instância recursal.
Com efeito, da leitura da sentença, infere-se que a representação foi julgada
procedente por violação do disposto no artigo 43 da Lei das Eleições. Portanto, os recorrentes,
ao insistir na inexistência de propaganda eleitoral paga, bem como na falta de seu
envolvimento no ato, impugnam
a sentença que rechaçou tais alegações.
quatum satis

Sendo assim,
, uma vez
afasto a preliminar aventada e conheço do recurso
presentes os demais requisitos de admissibilidade.
No mérito, pretendem os recorrentes a reforma da sentença que os condenou por
infringência ao disposto no art. 43 da Lei nº 9.504/1997, no qual são estabelecidos os limites
para veiculação de propaganda eleitoral paga na imprensa escrita:
Art. 43. São permitidas, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na imprensa
escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 (dez) anúncios de
propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada candidato, no espaço
máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de página de jornal padrão e de 1/4 (um quarto) de
página de revista ou tabloide.
§ 1o Deverá constar do anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção.
§ 2o A inobservância do disposto neste artigo sujeita os responsáveis pelos veículos de
divulgação e os partidos, coligações ou candidatos beneficiados a multa no valor de R$
1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou equivalente ao da divulgação da
propaganda paga, se este for maior.
(destacou-se)

No caso em apreço, o material impugnado consiste em edição do “Jornal do
Estado”, supostamente distribuída na véspera da eleição, com a seguinte matéria de capa “O
Jornal aponta candidatos a prefeito no Paraná que apresentaram os melhores projetos em
campanha”, entre os quais o então candidato à prefeitura de Goioxim, Olivo Calsa, ora
recorrente. Confira-se:

A representante, ora recorrida, alegou na petição inicial descumprimento do
conteúdo do mencionado artigo 43, na medida em que ultrapassado o limite espacial previsto
na norma, além de não informado de forma visível o valor pago e o CNPJ do contratante e o
material ter sido distribuído na véspera da eleição.
Ocorre, porém, que o fato não se amolda ao disposto no mencionado artigo, na
medida em que, para configuração da propaganda na imprensa escrita que atrai a aplicação da
multa, é indispensável a comprovação de se tratar de propaganda paga. E não há nos autos
comprovação de contratação de espaço, encomenda, solicitação, recompensa, remuneração,
pagamento ou doação indireta para a realização de propaganda eleitoral o que, por si só,
afasta a incidência do dispositivo legal acima transcrito.

Consoante pacífica jurisprudência do TSE, “A aplicação da multa prevista no art.
43 da Lei nº 9.504/97 só é possível quando se tratar de propaganda eleitoral paga ou produto
” (AgRg em REspe nº 24307. Rel. Min. LUIZ CARLOS LOPES MADEIRA. DJ
de doação indireta
em 08/04/2005).
Neste sentido, esta Corte também já se manifestou:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. REVELIA.
INAPLICABILIDADE DOS SEUS EFEITOS. ENTREVISTA DE CANDIDATO. IMPRENSA
ESCRITA
E
INTERNET.
REVISTA.
ALEGAÇÃO
DE
MATÉRIA
PAGA.
NÃO
COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(REP n. 2490-63.2018. Rel. Des. Tito Campos de Paula. PSESS em 27/09/2018).

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL NA IMPRENSA ESCRITA.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2º
DO ART. 43 DA LEI Nº 9.504/1997. NÃO COMPROVAÇÃO, PORÉM, DE SE TRATAR DE
PROPAGANDA ELEITORAL MEDIANTE PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. "A aplicação da multa prevista no art. 43 da Lei nº 9.504/1997 só é possível quando se
tratar de propaganda eleitoral paga ou produto de doação indireta" (TSE, AgRg em REspe nº
24307, Rel. Min. LUIZ CARLOS LOPES MADEIRA, DJ de 08/04/2005).
2. Não constando dos autos qualquer prova de contratação de espaço, encomenda,
solicitação, recompensa, remuneração, pagamento ou doação indireta para a realização de
propaganda eleitoral, não há que se falar na sanção prevista no § 2º do art. 43 da Lei nº
9.504/1997.
3. Eventuais abusos na divulgação de matérias jornalísticas por parte do meio de
comunicação devem ser apurados por meio de ação própria, cujo rito é o do art. 22 da LC nº
64/1990.
(RE nº 61420. Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira. DJe em 06/02/2017).

Não bastasse isso, ainda que seja possível atribuir a pecha de tendenciosa à
publicação, é fartamente sabido que a mídia impressa pode se posicionar favoravelmente a
determinada candidatura, sem que isso caracterize de per si qualquer irregularidade. Isso
porque não incide sobre ela as mesmas restrições legais impostas às emissoras de rádio e
televisão, mormente por se tratarem, essas últimas, de concessionárias do poder público e
aquela pertencer à iniciativa privada.
A coligação representante insiste na alegação de se tratar de jornal de fachada,
mantido para dissimulada prestação de serviços a campanhas políticas. Baseia suas alegações
nas seguintes evidências: a) trata-se de um jornal de distribuição gratuita sem nenhum anúncio
ou propaganda; b) é um meio de comunicação sem endereço na internet, nem endereço físico;
c) o representado Antonio Mendes, proprietário do jornal, já foi preso, durante investigação pela

suposta prática de extorsão de dinheiro para não realizar publicações contrárias ao extorquido,
além de ser atualmente investigado por abuso do uso dos meios de comunicação e publicidade
institucional da Prefeitura de Inajá/PR. (AIJE nº 0600721-67.2020.6.16.0091).
Tal conjuntura certamente revela indícios do desvio do caráter jornalístico da
publicação, sobretudo porque, ausente notícia de se tratar de uma entidade filantrópica, é certo
que o jornal busca o lucro e, nesta circunstância, não especificada a origem dos valores
utilizados para a confecção do empréstimo, é plausível ou até mesmo provável que, de fato, as
matérias publicadas foram negociadas.
No entanto, isso não basta. Era necessária efetiva prova de contratação do
conteúdo publicado, o que inexiste, menos ainda de que foram contratadas pelos candidatos
recorrentes, cuja ligação aos fatos se dá somente por serem eleitoralmente beneficiados pelo
teor do texto publicado.
A juntada de vídeo (ID 25266466), em que supostamente um cabo eleitoral dos
recorrentes estaria distribuindo o jornal da véspera da eleição, é insuficiente para imputar aos
recorrentes a responsabilidade pela distribuição do jornal. Isso porque na filmagem aparece
apenas um rapaz distribuindo o periódico na frente de uma residência, sem qualquer prova de
sua ligação com os então candidatos. Não se presta, portanto, para confirmar as alegações.
Tampouco o prévio conhecimento dos recorrentes foi comprovado. O Juízo de
primeiro grau, pela sentença, reconheceu que os candidatos teriam ciência prévia em razão da
notificação da liminar, com a determinação de recolhimento das edições distribuídas. Tal fato,
no entanto, por ser posterior, não tem o condão de demonstrar seu envolvimento no conteúdo
da publicação, tampouco seu conhecimento acerca dos fatos anteriormente à intimação da
ordem liminar.
Pelo exposto, inexistente prova concreta de que os recorrentes foram
contratantes da propaganda, nos moldes do art. 43 da Lei nº 9.504/1997, incabível a aplicação
da multa prevista em seu § 2º.
Registre-se que eventuais excessos à liberdade de imprensa, para serem
apreciados sob a ótica do uso indevido dos meios de comunicação, dependem da propositura
de ação de rito próprio, qual seja, o previsto no art. 22 da LC nº 64/1990. Quanto ao tema, o
TSE já pacificou entendimento de que "os órgãos de imprensa escrita podem assumir posição
" (TSE, AgReg
favorável a candidato. Eventual abuso se apura por investigação judicial eleitoral
em RP nº 1.333/DF, DJ 27/11/2006).
Por outro lado, é oportuno ressaltar que em relação ao proprietário do jornal,
ANTONIO MENDES DE ALMEIDA, litisconsorte que não manejou recurso, aplica-se o disposto
no artigo 1.005 do Código de Processo Civil, aproveitando-lhe o recurso interposto pelos
demais.
Isso porque se trata de um único fato: distribuição de jornal supostamente
contendo propaganda irregular. Por isso, não há como afastar o caráter unitário do
litisconsórcio passivo, impondo-se julgamento uniforme para todos.
Nos termos do art. 116 do Código de Processo Civil, “o litisconsórcio será unitário
quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver que decidir o mérito de modo uniforme

”. E, por sua vez, o art. 117 do CPC estabelece que “
para todos os litisconsortes
os
litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes
distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não
”.
prejudicarão os outros, mas poderão beneficiar
Nesse sentido:
A unitariedade do litisconsórcio decorre da natureza única e incindível da relação jurídica a
ser julgada. É porque a relação a ser examinada é incindível que a decisão de mérito há de
ser uniforme para todos os litisconsortes.
(...)
Essa exigência decorre da obrigatoriedade de prolatar-se decisão uniforme a respeito da
decisão jurídica incindível afirmada pelas partes do processo. A regra no regime especial e
que os atos benéficos praticados por um dos litisconsortes aproveitam os demais (...)
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado/ Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhardt, Daniel Mitidiero – e.ed. ver. Atul. E ampl. – São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 254 e ss)

Nestas condições, também para o representado ANTONIO fica afastada a multa
por propaganda irregular na imprensa escrita.
Por fim, anota-se que pela decisão liminar, foi determinado aos representados
que efetuassem o recolhimento do material irregular, bem como informassem a quantidade de
jornais impressos, além de realizarem a entrega de todo o material aos servidores da Justiça
Eleitoral, sob pena de multa por hora, limitada a R$ 10.000,00 (ID 25266616). Atestado o
descumprimento da liminar pela certidão de ID 25267216, a multa foi fixada na sentença no
valor máximo (R$ 10.000,00) em razão do descumprimento total da ordem (ID 25267466).
Segundo a Corte Superior Eleitoral, a quantia fixada pelo Juiz Eleitoral a título de
tem por escopo garantir a efetividade da tutela jurisdicional. “
astreintes
As astreintes
destinam-se ao cumprimento da determinação judicial e não ao ressarcimento do dano de
direito material, circunstância que também reforça a ilegitimidade ativa ad causam daqueles
” (AI 6157-69. Rel. Min.
eventualmente ofendidos pela prática da propaganda eleitoral irregular
Herman Benjamin. DJE em 11/03/2016).
E, não obstante o provimento deste recurso, ao fundamento de inexistir prova da
irregularidade do material publicado, subsiste, no caso concreto, a multa pelo descumprimento
da decisão que determinou o recolhimento do jornal e informação acerca da tiragem.
Nesse sentido o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral:
REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM PRÉVIO REGISTRO.
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR.
. EXCEPCIONALIDADE DO
ASTREINTES
CASO. PROVIMENTO DO APELO.

1. É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de
que as
fixadas liminarmente deixam de ser executáveis quando o provimento
astreintes
judicial definitivo julgar improcedente a demanda.
2. No processo eleitoral, a garantia da efetividade das decisões judiciais, em regra,
possui maior relevância em razão da indisponibilidade e do interesse público
relacionados ao objeto da relação jurídica eleitoral, sobretudo a lisura e a igualdade no
pleito. Assim, as peculiaridades que envolvem o processo eleitoral, no que tange aos
bens jurídicos tutelados, não permitem que o entendimento firmado no âmbito do
processo civil seja aqui aplicado, sem prejuízo de o julgador ponderar as eventuais
circunstâncias do caso concreto a afastar a aplicação de
.
astreintes
3. No caso em exame, a Corte de origem julgou improcedente a representação eleitoral, mas
manteve a multa diária cominatória, no valor de R$ 20.000,00, considerado o
descumprimento da medida liminar pelo prazo de dez dias.
4. O caso dos autos revela uma excepcionalidade, uma vez que não se efetivou a divulgação
de pesquisa eleitoral da qual o Juízo Eleitoral determinou a suspensão da veiculação mas sim
sucedeu apenas o inicial chamamento a uma pesquisa
de intenção de votos, cujo
on line
resultado afinal não chegou a ser veiculado, conforme consignado no acórdão recorrido.
5. O Tribunal Regional Eleitoral reconheceu, assim, que o fato não se enquadrava nas
hipóteses de divulgação de pesquisa fraudulenta ou sem prévio registro, preconizadas nos §§
3º e 4º do art. 33 da Lei 9.504/97, uma vez que não se efetivou afinal a disponibilização de
nenhum dado coletado, o que enseja, portanto, também o descabimento da imposição de
, diante das circunstâncias averiguadas.
astreintes
Recurso especial provido.
(TSE. Respe 31072. Rel. Min. Admar Gonzaga. DJE 07/05/2018) (Grifos inexistentes no ori
ginal)

No caso concreto, porém, diversamente do julgado acima, a multa deve ser
mantida, já que ANTONIO MENDES DE ALMEIDA, na condição de responsável pelo jornal,
tinha obrigação de atender ao comando judicial de recolhimento dos jornais, bem como de
prestar as informações solicitadas pelo Juízo acerca da tiragem.
No entanto, devidamente intimado (ID 25267166), deixou de cumprir a ordem
judicial e, posteriormente, de interpor os recursos judiciais cabíveis, de modo que permanece
hígida a multa coercitiva de R$ 10.000,00, fixada na sentença.
Com efeito, configurado o descumprimento da ordem judicial pelo responsável
pela distribuição do jornal, remanesce a multa, tendo transitado em julgado a sentença neste
ponto, diante da não interposição de recurso por Antonio Mendes. Saliente-se que, neste
ponto, não há que se falar em extensão dos efeitos do recurso interposto pelos demais
representados, porquanto com relação à ordem liminar as condutas são autônomas.

Situação diversa, porém, se dá em relação aos recorrentes, já que, com o
reconhecimento de inexistência de prova do envolvimento ou contratação da propaganda pelos
candidatos recorrentes, deles não eram exigíveis as providências determinadas na ordem
liminar, ficando afastada quanto a eles, portanto, a multa cominatória pelo não acolhimento da
ordem, impondo-se a reforma da sentença também neste ponto.
Assim sendo, inexistente prova concreta da realização de propaganda paga na
imprensa escrita, incabível a aplicação da multa prevista no art. 43, § 2º, da Lei nº 9.504/1997,
decisão que se estende ao representado que não interpôs recurso, diante do caráter unitário do
litisconsórcio, remanescendo quanto a este, contudo, a multa fixada por descumprimento da
decisão liminar.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido conhecer e dar provimento ao recurso, para o fim
de julgar improcedente a representação, inclusive em relação ao litisconsorte passivo,
ANTONIO MENDES DE ALMEIDA, permanecendo quanto a este, todavia, a obrigação de
arcar com a multa cominatória fixada na sentença, pelo descumprimento da decisão liminar.
É como voto.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600808-75.2020.6.16.0203 - Goioxim - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: JUNTOS POR UM GOIOXIM MELHOR
10-REPUBLICANOS / 55-PSD, OLIVO AGOSTINHO CALSA, LEOZIR TADEU POLLI BOCALON -
Advogado do(a) RECORRENTES: EDITE SIMI ESTECHE - PR0042176 - RECORRIDO: O
DESENVOLVIMENTO DE GOIOXIM NÃO PODE PARAR 15-MDB / 22-PL / 12-PDT - Advogado
do(a) RECORRIDO: NINA ROSA DE LIMA - PR0040266
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.05.2021.